Tribunal: TJDFT
Processo: 0705141-81.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E MAUS ANTECEDENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO – 1/6 (UM SEXTO). PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Deve ser mantida a condenação pelo delito de furto qualificado quando o conjunto probatório é consistente e não deixa margem a dúvidas quanto à materialidade e à autoria do crime.
2. Incabível a aplicação do Princípio da Insignificância quando o montante do valor da res furtiva superar o percentual de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos
3. A reincidência da apelante em crime patrimonial impede o reconhecimento da insignificância do crime, pois resta evidente o relevante grau de reprovabilidade da conduta.
3. Em regra, deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável, bem como na presença de circunstância agravante, consoante entendimento consolidado no STJ. Aumento em proporção mais elevada necessita de fundamentação específica para o caso. Dosimetria redimensionada.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, somente para reduzir a pena para 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa, à razão mínima unitária. Mantidos os demais termos da sentença.